Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707771-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA AGRAVADO: CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM, KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 56325265 interposto por CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA contra decisão ID 187831881 proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo de no 0700951-41.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de CHRISTIANE ANTUNES SANTARÉM e KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA, indeferiu pedido de homologação de acordo firmado entre as partes, pois "o instrumento de transação não veio a ser subscrito por advogado constituído pelos requeridos". Preparo recolhido, ID 56325275/56325276. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do segundo requisito, uma vez que a recorrente não demonstrou no presente caso o perigo de lesão de difícil reparação até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Afinal, o mandado de despejo foi recolhido por determinação do Juízo de 1a instância, conforme ID 188829198/188878392, de modo que a possibilidade de execução da medida como fundamento alegado da urgência tornou-se remota. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital